Tribunal: TJPA
Processo: 0818555-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818555-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEO EXCLUSIVE INCORPORADORA SPE LTDA

AGRAVADO: RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818555-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NEO EXCLUSIVE INCORPORADORA SPE LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHAN BEZERRA WANDERLEY - PB21058, FELIPE GOMES PESSOA - PB27033

AGRAVADO: RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE AFASTAMENTO DA LIBERAÇÃO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO DO ART. 916 DO CPC AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU RISCO QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual se permitiu o regular prosseguimento dos atos executivos, inclusive com liberação de valores, não obstante o depósito parcial realizado pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o depósito parcial do débito e a alegação de excesso de execução autorizam, em sede recursal, a suspensão do cumprimento de sentença ou o impedimento da liberação de valores em favor do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento previsto no art. 916 do CPC é expressamente inaplicável ao cumprimento de sentença, nos termos do §7º do referido dispositivo.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstração inequívoca de ilegalidade ou erro manifesto, não justifica a intervenção excepcional da instância recursal para obstar a marcha executiva.

A decisão agravada não evidencia risco concreto de dano irreparável, podendo eventuais ajustes no quantum devido ser realizados no juízo de origem, pelas vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“No cumprimento de sentença, o depósito parcial do débito não autoriza a suspensão dos atos executivos nem a aplicação do parcelamento do art. 916 do CPC, sendo necessária a demonstração de ilegalidade manifesta ou risco qualificado para justificar a intervenção recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §§ 1º e 2º; 916, §7º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NEO EXCLUSIVE INCORPORADORA SPE LTDA em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundos de ação de indenização por danos morais e materiais (proc. n. 0894474-30.2023.8.14.0301) ajuizada por RAMON KALIL MARQUES MONTEIRO, que rejeitou a alegação de excesso de execução e o pedido de parcelamento do débito, nos moldes do art. 916 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve nulidade processual, uma vez que o bloqueio de ativos foi determinado antes de pronunciamento judicial acerca da incidência da multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, o que violaria o devido processo lega.

Afirma que o valor bloqueado inclui montante indevido, já que 30% do débito foi pago tempestivamente, o que afastaria a incidência da multa e honorários sobre essa fração, havendo, assim, excesso de execução, salientando ainda que o pedido de parcelamento, formulado com o depósito inicial de 30%, não foi apreciado pelo juízo de origem.

Ressalta que a decisão é desprovida de fundamentação suficiente para justificar a expropriação realizada sem decisão prévia que fixasse os encargos legais.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para impedir a liberação dos valores bloqueados até julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, devolução dos valores excedentes e a retificação dos cálculos executivos.

Redistribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 30106742).

Em contrarrazões (id 31038596), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantido o encaminhamento já adotado por esta Relatoria quando da apreciação liminar, no sentido de não acolher a pretensão recursal da agravante.

A controvérsia instaurada decorre de cumprimento de sentença em que a executada/agravante, após regularmente intimada para pagamento, realizou depósito parcial e, a partir disso, passou a sustentar, de um lado, a possibilidade de parcelamento do saldo e, de outro, a ocorrência de excesso de execução, especialmente quanto à incidência e base de cálculo da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, buscando, em consequência, impedir a liberação de valores em favor do exequente até ulterior apuração do quantum.

Ocorre que o regime jurídico do cumprimento de sentença não autoriza a suspensão ou paralisação da marcha executiva pela mera insurgência do devedor, sobretudo quando ausente demonstração efetiva de probabilidade do direito no ponto essencial a justificar a medida excepcional pretendida.

Em primeiro lugar, a alegação de parcelamento não se sustenta, pois o art. 916 do CPC contém vedação expressa à sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, conforme o §7º
[1]
do referido dispositivo.

Assim, o depósito parcial realizado pela executada não produz, por si, o efeito jurídico de impor moratória legal ou suspender atos executivos, tampouco condiciona o exequente a aguardar pagamento fracionado fora das hipóteses legalmente admitidas. A execução deve prosseguir nos termos do procedimento próprio do art. 523 e seguintes do CPC, sem que a iniciativa unilateral do devedor altere o regime legal.

Em segundo lugar, quanto à discussão sobre multa e honorários, o art. 523 estabelece disciplina objetiva: a incidência dos encargos do §1º ocorre quando não há pagamento voluntário no prazo legal, e, caso haja pagamento parcial dentro do prazo, a multa e os honorários incidem sobre o saldo remanescente, nos termos do §2º.

Todavia, a mera afirmação de “excesso”, desacompanhada de demonstração técnica suficientemente clara e imediata de erro de cálculo, não é bastante para, nesta via estreita, impedir a liberação de valores ou impor restrições adicionais ao credor, sobretudo porque eventuais equívocos de atualização, base de cálculo ou composição do débito podem e devem ser saneados no juízo de origem, pela via processual adequada, sem necessidade de travar o procedimento executivo como um todo.

A tutela recursal, em tema de execução, exige cautela redobrada, pois não pode servir como mecanismo de retardamento da satisfação do crédito quando inexistente prova concreta de ilegalidade manifesta nos atos praticados.

Também é importante consignar que a liberação de valores no cumprimento de sentença, especialmente quando se trate de parcela reputada incontroversa ou de quantias já depositadas/constritas, é providência que se insere na própria dinâmica executiva e, em regra, não configura irreversibilidade absoluta, uma vez que o sistema processual dispõe de instrumentos para recomposição, compensação ou restituição na hipótese de posterior reconhecimento de excesso, inclusive mediante acerto de contas nos autos.

Nesse contexto, não se verifica, no caso concreto, risco qualificado apto a justificar a intervenção excepcional pretendida pela agravante, especialmente porque o que se tem, em essência, é inconformismo com a forma de condução do cumprimento e com a compreensão acerca dos consectários legais, e não a demonstração inequívoca de que a manutenção da decisão agravada implicará dano grave e irremediável.

Por fim, o exame do agravo deve preservar o equilíbrio entre efetividade e segurança, mas sem subverter a lógica do cumprimento de sentença, que existe justamente para viabilizar a satisfação do direito reconhecido no título judicial.

No mais, cabe ressaltar que a intervenção desta instância, como já consignado na decisão liminar proferida nesta sede, deve ocorrer apenas quando a parte demonstra, com clareza e consistência, a probabilidade de reforma e a urgência concreta da medida. E, na hipótese, tais requisitos não se fazem presentes em grau suficiente para infirmar a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA),

de

de

2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

Belém, 18/02/2026